Tribunal: TJBA
Processo: 8054398-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054398-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): MARCOS HENRIQUE MENDES VILELA AGRAVADO: MARIA REBOUCAS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. QUANTIA IRRISÓRIA. ART. 836 DO CPC. DESBLOQUEIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA INTIMADA. INÉRCIA. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 40 DA LEF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão que determinou o desbloqueio de valor irrisório (aprox. R$ 43,72) penhorado via SISBAJUD e suspendeu a execução fiscal, nos termos do art. 40 da LEF. O Agravante alega violação ao princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à validade da decisão que, de ofício, liberou valor ínfimo bloqueado e suspendeu o processo, e se houve cerceamento de defesa pela suposta falta de intimação prévia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando o produto da execução dos bens for totalmente absorvido pelas custas. O valor bloqueado revela-se irrisório frente ao montante total da dívida (superior a R$ 13.000,00), justificando sua liberação. 4. Não há falar em decisão surpresa ou violação ao contraditório quando a Fazenda Pública, intimada acerca do resultado do bloqueio, declara ciência e permanece inerte, operando-se a preclusão. 5. A suspensão do feito com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80 é medida adequada diante da ausência de bens penhoráveis eficazes, não havendo prejuízo ao erário, uma vez que a execução poderá ser retomada a qualquer tempo caso localizados bens do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. É lícito ao magistrado determinar o desbloqueio de valores penhorados via sistema eletrônico quando estes se mostrem irrisórios frente ao valor da dívida e das custas processuais, em observância ao art. 836 do CPC. 2. Não configura decisão surpresa a liberação de constrição e suspensão da execução fiscal quando a Fazenda Pública, devidamente intimada do bloqueio insuficiente, deixa transcorrer o prazo sem requerer diligências. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 805, 836 e 1.007, § 1º; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054398-66.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como agravada MARIA REBOUCAS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora